Tribunal: TJES
Processo: 5005241-60.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005241-60.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNA DE MELO REIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE ALEGRE/ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. POSSE DE MUNIÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL. ISONOMIA ENTRE CORRÉUS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa preventivamente nos autos de ação penal em que se apura a suposta prática dos crimes de exploração sexual de adolescente, porte ou posse de munições de uso permitido e tráfico de drogas, em concurso de agentes. A defesa sustenta constrangimento ilegal em razão da identificação correta de corréu, da alegada ausência de materialidade do crime principal pela não realização de exame de conjunção carnal, da suposta violação ao princípio da isonomia em relação a corréu que responde ao processo em liberdade e da ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. Requer a expedição de alvará de soltura e a revogação definitiva da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a identificação correta de corréu esvazia a justa causa da persecução penal e afasta os fundamentos da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a ausência de exame de conjunção carnal compromete, por si só, a materialidade delitiva imputada; (iii) determinar se há violação ao princípio da isonomia pela manutenção da prisão preventiva da paciente enquanto corréu responde ao processo em liberdade; e (iv) verificar se a prisão preventiva está fundada em elementos concretos aptos a justificar a custódia para garantia da ordem pública e preservação da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não comporta aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório nem substitui o juízo natural da causa na valoração exauriente dos elementos de convicção colhidos nos autos.

4. A prisão preventiva exige a presença concomitante de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco concreto à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. A identificação correta de corréu não desconstitui, por si só, a justa causa da persecução penal quando a custódia cautelar se apoia em elementos informativos autônomos, plurais e independentes da controvérsia relativa à falsa identidade inicialmente fornecida.

6. A ausência de exame de conjunção carnal não afasta, isoladamente, a materialidade delitiva, pois a imputação envolve aliciamento, intermediação, exploração econômica e manutenção de ambiente de prostituição com adolescente em situação de vulnerabilidade.

7. A decisão que mantém a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta ao apontar o suposto papel de gerência do estabelecimento, a intermediação de programa sexual envolvendo adolescente de 14 anos, a cobrança de valores, a retenção de parte do pagamento e a obtenção de vantagem econômica direta com a exploração sexual.

8. A apreensão de munições em aposento vinculado à paciente, somada à localização de entorpecentes e balança de precisão no interior do estabelecimento, reforça, em análise cautelar, a gravidade concreta do contexto fático apurado.

9.
A aferição da necessidade da prisão preventiva é individualizada, de modo que não há direito subjetivo automático à extensão de benefício processual concedido a corréu quando ausente perfeita identidade fático-processual.

10. A diferenciação cautelar mostra-se justificada quando a paciente ocupa, segundo a imputação, posição de destaque na engrenagem delitiva e quando as circunstâncias atribuídas a cada agente não são rigorosamente simétricas.

11. A gravidade concreta da conduta, revelada pelo modo de execução dos fatos e pelas circunstâncias específicas do caso, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

12. A pendência de colheita do depoimento especial da vítima justifica a preservação da instrução criminal, especialmente diante da delicadeza dos fatos apurados e da condição peculiar de vulnerabilidade da adolescente envolvida.

13. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a gravidade concreta da conduta e o risco processual identificado indicam que a ordem pública e a instrução criminal não estariam adequadamente protegidas com a soltura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não admite revolvimento aprofundado de provas para desconstituir, em cognição sumária, a justa causa da persecução penal.

2. A ausência de exame de conjunção carnal não afasta, por si só, a materialidade de imputação relacionada à exploração sexual de adolescente quando há outros elementos indiciários sobre aliciamento, intermediação e exploração econômica.

3. A manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da isonomia quando a situação cautelar dos corréus revela circunstâncias individualizadas e ausência de identidade fático-processual.

4. A gravidade concreta do modus operandi, associada ao risco à ordem pública e à necessidade de preservação da instrução criminal, autoriza a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CP, art. 218-B, § 1º e § 2º, II; CP, arts. 299 e 339, § 1º; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 218.008/ES, Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 25.08.2025; STF, HC 212647 AgR, Segunda Turma, j. 05.12.2022, DJe 10.01.2023; STJ, RCD no HC nº 1.057.874/RS, Quinta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 17.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005241-60.2026.8.08.0000

PACIENTE:
BRUNA DE MELO REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA 2ª VARA DE ALEGRE

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNA DE MELO REIS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Alegre/ES, que manteve a prisão preventiva da paciente nos autos da
Ação Penal
nº 5001996-69.2025.8.08.0002.

Sustentam os impetrantes, em síntese, que o alegado constrangimento ilegal decorre:
(i)
do exaurimento da necessidade de dilação probatória mencionada em impetração anterior (HC nº 5018112-59.2025.8.08.0000), diante da confirmação de que o corréu que se identificava como Huberson Barbosa Marques é, na verdade, Allan Marques dos Reis;
(ii)

da suposta insubsistência da materialidade delitiva quanto ao crime principal, ao argumento de que, segundo informação oriunda da Polícia Civil, o exame de conjunção carnal da adolescente não teria sido realizado;
(iii)
da alegada violação ao princípio da isonomia, por estar a paciente segregada cautelarmente há mais de 160 dias, enquanto corréu denunciado pelos mesmos fatos responde ao processo em liberdade; e
(iv)
da ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da custódia extrema, razão pela qual requerem, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e, ao final, a revogação definitiva da prisão preventiva.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 18940517.

As informações de praxe foram dispensadas, uma vez que os autos estão disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça, os quais permitem que eventuais manifestações sejam baseadas em dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19082515, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Em exame próprio da via estreita do habeas corpus, entendo que a ordem deve ser denegada, por não se evidenciar, de plano, ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a medida excepcional pretendida.

Com efeito, a prisão preventiva, enquanto providência cautelar de caráter excepcional, exige a presença concomitante do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido no risco que a liberdade do agente representa à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a paciente foi denunciada pela suposta prática dos delitos previstos no
art. 218-B, §1º e §2º, inciso II, do Código Penal, art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, em concurso de agentes. A propósito, narra a exordial acusatória aditada (ID 91985643 dos autos de origem):

“[...] Consta nos autos que no dia 11/09/2025, por volta de 20:00h, na Rodovia BR 482, no local denominado Castelinho, distrito de Celina, neste Município de Alegre/ES, os denunciados ISAÍAS FERNANDES DA SILVA, BRUNA DE MELO REIS, MARIELE RODRIGUES BORGES e ALLAN MARQUES DOS REIS submeteram, atraíram e induziram à prostituição da adolescente Mirela Rodrigues Borges, de apenas 14 anos de idade.

Restou apurado que Isaías Fernandes da Silva é o proprietário da casa de prostituição denominada Castelinho, bem como que a denunciada Bruna de Melo Reis é a gerente do estabelecimento.

Consta, ainda, que no local é realizada a prostituição diuturnamente, inclusive de adolescentes. Para tanto, a gerente cobra R$ 150,00 mensais para alimentação e moradia das garotas de programa e intermedeia programas para as moças. Restou apurado, que a denunciada Marielle Rodrigues Borges, levou a adolescente Mirela Rodrigues Borges, sua irmã até o local para que fizesse programas sexuais, tendo a denunciada Bruna intermediado o programa da adolescente com ALLAN MARQUES DOS REIS, o qual pagou a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), sendo que a quantia de R$ 40,00 ficou retido pela denunciada Bruna, para o estabelecimento.

Realizada a busca no local pelos policiais militares, o denunciado Allan e a adolescente Mirela foram encontrados dentro de um quarto, que estava trancado.

Não bastasse, no estabelecimento de prostituição, também foram encontrados em um escritório, duas porções de maconha (24,2 g), um papelote de cocaína e uma balança de precisão, destinados ao tráfico de drogas e, no quarto da denunciada Bruna, duas munições de uso permitido calibre.38, sendo uma intacta e outra deflagrada, sem autorização/permissão.

Na Delegacia de Polícia de Alegre, no auto de prisão em flagrante, no dia 12/09/2025, por volta de 01h30min, o denunciado Allan alterou a verdade dos fatos atribuindo a si o nome de Huberson Barbosa Marques, incluindo assinando o nome de terceiro em seu termo de declaração, o que ocasionou a propositura de ação penal contra Hudson.

A AUTORIA e a MATERIALIDADE são incontestáveis em face dos depoimentos acostados aos autos, do Boletim Unificado dos autos de apreensões, das fotografias, do relatório de id. 90580267e de tudo mais que no processo consta. FACE AO EXPOSTO, infringiram os denunciados BRUNA DE MELO REIS e ISAÍAS FERNANDES DA SILVA o disposto no art. 218-B, §1º e §2°, II do CP, art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o denunciado ALLAN MARQUES DOS REIS o disposto nos artigos 218-B, §2°, I, art. 299, art. 339, §1º do CP, e denunciada MARIELE RODRIGUES BORGES o disposto no artigo 218-B, caput, do CP [...]”

A tese central da impetração repousa na superveniência de fatos que, segundo a defesa, teriam esvaziado a justa causa da persecução, notadamente a revelação da verdadeira identidade de um dos corréus e a ausência do exame de conjunção carnal. Todavia, não se verifica a contundência necessária para o acolhimento da pretensão defensiva.

Isso porque a via estreita do
habeas corpus

não se presta ao aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório
, tampouco à substituição do juízo natural da causa na valoração exauriente dos elementos de convicção já coligidos aos autos. A alegação de que a materialidade delitiva restaria inteiramente comprometida pela ausência momentânea do laudo pericial não se mostra, ao menos por ora, bastante para infirmar todo o suporte indiciário já considerado pelo Juízo de origem.

Ao revés, da leitura das sucessivas decisões proferidas no primeiro grau, especialmente aquelas que indeferiram os pedidos de soltura e mantiveram a custódia cautelar (ID 18873409), extrai-se que o magistrado singular rechaçou fundamentadamente as teses ora reiteradas, lastreando-se em substrato probatório autônomo, plural e independente da controvérsia envolvendo a falsa identidade do corréu.

Com efeito, o Juízo de Origem consignou que a prisão preventiva não se sustenta exclusivamente na identificação inicialmente fornecida por terceiro ou em suas declarações, mas sobretudo em outros elementos informativos colhidos nos autos, dentre os quais avultam relevo as declarações prestadas pela própria paciente na audiência de custódia, ocasião em que teria admitido administrar o estabelecimento juntamente com seu companheiro, inclusive fixando valores dos programas e retendo parcela da quantia paga.

Além disso, a decisão impugnada também realçou a apreensão de munições de calibre .38 no aposento vinculado à paciente, circunstância que, somada à localização de entorpecentes e de balança de precisão no interior da boate, reforça, em análise cautelar, a gravidade concreta do contexto fático apurado. Soma-se a isso a narrativa de que a paciente auferia vantagem econômica direta sobre a exploração sexual desenvolvida no local, inclusive com retenção de valores pagos por programa sexual envolvendo adolescente de 14 anos e cobrança periódica de quantia das demais mulheres ali instaladas.

Nessa perspectiva, não se revela possível concluir que a ausência do exame de conjunção carnal, por si só, tenha o condão de desconstituir a materialidade delitiva ou anular a justa causa da persecução penal. Isso porque os fatos imputados à paciente, tal como delineados na denúncia, não se resumem à comprovação de conjunção carnal, estando amparados, em tese, por outros elementos indiciários relacionados ao
aliciamento, intermediação, exploração econômica e manutenção do ambiente de prostituição envolvendo adolescente em situação de vulnerabilidade
, sem prejuízo da ulterior e exauriente apreciação da prova pelo Juízo natural.

Igualmente não prospera, em análise liminar, a alegação de afronta ao princípio da isonomia pelo fato de corréu responder ao processo em liberdade. É cediço que a aferição da necessidade da prisão preventiva é medida
essencialmente individualizada
, subordinada às circunstâncias concretas atribuídas a cada agente, não havendo direito subjetivo automático à extensão de benefício processual concedido a corréu, quando ausente perfeita identidade fático-processual.

No ponto, o Juízo de origem destacou que a diferenciação cautelar decorreu, inclusive, da própria manifestação ministerial em audiência de custódia, que pugnou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva apenas em relação à paciente. Ademais, as condutas imputadas não se apresentam, ao menos em juízo inicial, como rigorosamente simétricas. À paciente é atribuído papel de destaque na engrenagem delitiva, na condição de gerente do estabelecimento e principal intermediadora da exploração sexual narrada na denúncia, além de ser a única investigada em cujo quarto teriam sido encontradas as munições apreendidas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a análise da situação dos corréus deve considerar as particularidades concretas de cada um
, não havendo falar em violação ao princípio da isonomia quando presentes elementos individualizados aptos a justificar tratamento cautelar distinto. Nessa linha:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NÃO COMPROVADA. ISONOMIA. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, acusada de integrar organização criminosa armada voltada para o tráfico de drogas, homicídios e crimes patrimoniais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante carece de contemporaneidade e se a fundamentação é genérica, além de avaliar a alegação de condições pessoais favoráveis e a suposta violação ao princípio da isonomia. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada está fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta atribuída à agravante e a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

4. A jurisprudência consolidada permite a decretação da prisão preventiva mesmo após considerável lapso temporal, desde que os riscos que justificam a medida persistam.

5. As condições pessoais favoráveis da agravante são insuficientes para afastar a prisão preventiva diante dos indícios de periculosidade concreta e envolvimento com organização criminosa.

6. Ausente comprovação robusta da necessidade de tratamento médico incompatível com o ambiente prisional.

7. A análise da situação dos corréus deve considerar as circunstâncias individuais de cada caso, inexistindo violação do princípio da isonomia.
IV. DISPOSITIVO

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 218.008/ES, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) - destaquei

Também se observa que a decisão coatora, ao manter a prisão preventiva, invocou fundamento concretamente idôneo relacionado à garantia da ordem pública, ressaltando não a gravidade abstrata dos delitos imputados, mas a gravidade específica do modus operandi descrito nos autos: exploração sexual de adolescente de apenas 14 anos em estabelecimento supostamente gerenciado pela paciente, com intermediação da prática, cobrança de valores e retenção de parte do pagamento, além da apreensão de munições e drogas no contexto da diligência.

A tais elementos agregou-se, ainda, a necessidade de preservação da instrução criminal, destacando o Juízo de piso que ainda remanesce pendente a colheita do depoimento especial da vítima, de sorte que a soltura prematura da paciente poderia, em tese, representar risco concreto à regularidade da formação da prova, sobretudo diante da delicadeza dos fatos apurados e da condição peculiar de vulnerabilidade da adolescente envolvida.

A propósito, o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores é no sentido de que a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modo de execução do delito e pelas circunstâncias do caso, constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, bem como afasta a suficiência das medidas cautelares diversas quando estas se mostram inadequadas à contenção do risco processual identificado.

Rememora-se que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado de que
“
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
”
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Destarte, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ainda, rememora-se que na via estreita do
Ha
beas
C
orpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria Geral da Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para denegar a ordem.